Tribunal: CARF
Processo: 10166.904166/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904166/2012-18
RESOLUÇÃO
1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAST INFORMATICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão recorrido, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada, para reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no Despacho
Decisório, bem como homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido eletronicamente, referente ao crédito demonstrado em PER/DCOMP.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904166/2012-18
2
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o
valor desse saldo negativo seria igual a R$ 592.171,49. No despacho, foi reconhecido R$
477.414,83.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE,
analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgar procedente em parte a
Manifestação apresentada, para reconhecer crédito adicional no valor de R$ 8.119,30, bem como
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas e aduzindo
preliminares de nulidade do acórdão recorrido, por ter sido proferido em momento posterior à
expressa homologação e compensação da Dcomp objeto dos autos, com evidente prejuízo,
cerceamento de direito de defesa e ofensa ao devido processo legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor:
Trata o presente processo de análise de DCOMP que teve por finalidade efetuar
compensações, mediante a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), para quitação de débitos próprios. O referido saldo
negativo é composto exclusivamente por retenções na fonte.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório alegado e,
consequentemente, homologou parcialmente as compensações vinculadas. Do total, reconheceu-
se o valor de R$ 477.414,83.
Irresignada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, cujos
argumentos foram analisados pela DRJ, que os acolheu, para julgá-la procedente, reconhecendo a
integralidade do direito creditório postulado e, por consequência, homologando as compensações
vinculadas até o limite do direito creditório reconhecido.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904166/2012-18
3
Desta decisão, a recorrente fora notificada em 01/04/2019, conforme se verifica na
certidão a seguir (fls. 223):

Em consequência, os autos foram encaminhados ao setor competente, o qual, na
data de 16/04/2019, certificou ter sido definitivamente efetuada a compensação objeto do
presente processo. Vejamos (e-fls. 229):

Após, os autos foram ao arquivo na mesma data e em 04/07/2019, foi emitido o
“Despacho de Encaminhamento” de fls. 230, com a singela informação de “foi detectado erro no
acórdão”, e, por esse motivo, foram os autos remetidos novamente à DRJ/BHE que proferiu o
acórdão recorrido:

A recorrente se indigna com o acórdão recorrido, sustentado, inicialmente, a
necessidade de se reconhecer a coisa julgada administrativa, sob o argumento de que o suposto
“erro detectado” somente veio a ser apontado 02 (dois) meses após o trânsito em julgado
administrativo do julgamento que reconheceu o crédito em favor da Recorrente e, ainda, em
momento posterior à expressa homologação e compensação da Dcomp objeto dos autos.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904166/2012-18
4
Alega ainda um outro vício: falta de motivação do suposto erro e ilegitimidade para
o ato. Defende que o servidor que apontou a existência de erro no primeiro acórdão, sequer
justificou ou esclareceu o suposto erro, o que entende ter sido emitido ato administrativo sem a
devida motivação e, mais, que tal ato desencadeou a reabertura de uma discussão administrativa
transitada em julgado, reenviando os autos do processo para julgamento.
Com referência a sua alegação de incompetência do servidor para a prática do ato,
sustenta que admitir-se que servidores da Receita, e não o próprio julgador, possua competência
para verificar erros contidos em julgamentos tomados pela DRJ é, por via oblíquoa, admitir-se que
todo e qualquer julgamento da DRJ, levado a efeito de modo colegiado, possa estar sujeito à
revisão de todo e qualquer servidor da Receita Federal, o que, em sua ótica, não se pode admitir.
Em preliminar, alega ainda preterição de seu direito de defesa, pelo fato de os autos
serem encaminhados a julgamento sem que antes, fosse a Recorrente intimada.
Por fim, em suas razões preliminares sustenta que não bastasse todo o imbróglio
processual a que o presente caso fora submetido, o acórdão recorrido manteve-se na mesma linha
de sequer apontar, suficientemente e de forma clara, qual fora o suposto erro que justificou a
necessidade de revisão do julgado anterior, transcrevendo trecho do acórdão recorrido que diz
que: “O acórdão revisado foi proferido tomando por base relatório com as retenções em fonte com
erro. Os valores estavam triplicados. Por essa razão, de ofício, faz-se necessária a revisão do
acórdão com base no relatório corrigido.”
Pois bem. Compreendo que estas preliminares devam ser apreciadas em conjunto.
As alegações trazidas pela recorrente envolvem o alcance da norma contida no
artigo 32 do Decreto 70.235/72, que admite a retificação de decisão para corrigir inexatidão
decorrente de lapso manifesto ou erro de cálculo ou escrita.
Uma das alegações da Recorrente diz respeito a necessidade de intimação do ato
que culminou por desarquivar os autos, e que foi proferido por autoridade incompetente, no caso,
servidor da Receita Federal, e não a autoridade julgadora.
Equivoca-se a recorrente.
Não há necessidade de intimação para que a Recorrente se manifeste sobre o teor
da certidão de fls. 230, até porque ela não teve cunho deliberativo. Não se decidiu nada até
aquele momento. Apenas houve a certificação de que o primeiro acórdão da DRJ foi proferido com
um suposto erro, e, ato seguinte, enviou-se os autos para a Autoridade competente (DRJ), para
que ela avaliasse e deliberasse pela anulação (ou não) do referido acórdão. O que se deve discutir,
e o faremos adiante, se a revisão de ofício realizada pela DRJ encontra-se amparada pela
legislação, ou melhor, se a situação que motivou a revisão de ofício é de fato lapso manifesto.
Antes, entendo necessário esclarecer que os processos administrativos específicos,
tal qual o processo tributário, rege-se por lei própria, que no caso é o Decreto 70.235, de 1972,
aplicando-se a ele apenas subsidiariamente os preceitos da Lei 9.784, de 1999.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904166/2012-18
5
O Decreto 70.235/72, ao tratar do julgamento de primeira instância, permite a
correção de ofício ou a requerimento do sujeito passivo nos casos de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos. Dispõe ainda que dessa decisão cabe
recurso voluntário com efeito suspensivo e de ofício, nas hipóteses que especifica. Veja-se:
SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no
julgamento aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra
a ordem tributária ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de
Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que
seja observada aquela formalidade.
A norma é expressa ao admitir a retificação de erro em razão de lapso manifesto,
sem qualquer limitação de tempo, entendendo-se, então, que a correição material pode ser feita
ainda que após o trânsito em julgado”.1
Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentis, reportando-se a Aurélio Buarque de
Holanda registram que “entende-se por lapso o erro cometido por descuido, distração,
esquecimento ou engano involuntário; e por manifesto o acontecimento patente, claro, evidente,
notório, flagrante”2

1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo V, Forense, Rio de Janeiro,
1974, p. 102.
2 In "Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado", São Paulo; Ed. Dialética, 2023. pág. 517
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904166/2012-18
6
No caso em tela, o erro cometido na decisão retificada é uma suposta triplicação de
valores, conforme a lista que se encontra anexada ao acórdão retificado (fls. 220) e o acórdão
revisor (fls. 237). Confira-se:
Acórdão retificado:

Acórdão revisor:

Reclama a Recorrente que não se trata de lapso manifesto, sob a alegação de que
sequer há, no acórdão revisor, qualquer apontamento no sentido de identificar quais foram os
valores considerados como triplicados, se todos estes relacionados, se apenas um desses, ou três,
ou mesmo nenhum. Assim, em sua ótica, o suposto erro cometido não é claro ou flagrante o
suficiente para ser considerado manifesto.
Equivoca-se mais uma vez o contribuinte. Basta multiplicar o valor de R$ 485.534,13
por 3, para encontrar o resultado de R$ 1.456.602,39, para compreender que os valores
constantes na lista mencionada no acórdão retificado encontravam-se triplicados. Logo, trata-se
mesmo de lapso manifesto. Assim, considerando-se que acórdão retificado foi anulado por
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904166/2012-18
7
Autoridade competente, e nos limites da lei, reconhece-se a legalidade do ato administrativo
praticado.

Da Juntada de Novos Documentos
O contribuinte faz juntada de vários documentos quando da apresentação do seu
recurso (fls. 273 e ss).
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento
processual específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira
de Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles3: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É
a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos
judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no
processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até final julgamento,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos
supervenientes que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a
reformatio in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar4: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos
(como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de
produzi-las.”
Celso Antônio Bandeira de Mello5: “Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari6: “Em oposição ao princípio da verdade formal,
inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o princípio da

3 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
4 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág. 131.
5 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a edição, Pág. 463
6 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág. 109.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904166/2012-18
8
verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação: no
processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta nos autos não
pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no
processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever de a Administração realizar, de ofício,
atos necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER
TÉCNICO.
JUNTADA
APÓS
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica
e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo
tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui entendida como
flexibilização Procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação,
capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo
administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06; Recurso voluntário;
Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz Ribeiro; acórdão no:
3402005.033).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06 de
abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a turma).

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para
apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida. (íntegra juntada aos autos). (CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42;
Recurso Especial; Data da sessão: 8 de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo;
no acórdão: 9101003.003).

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904166/2012-18
9
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e
a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da
verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes
nos autos. Além disso, esta é a última instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No
Acórdão: 2201-003.357)

DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
APÓS
DILIGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. (...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os
documentos apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada pelo
julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso Voluntario; Data da
Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto; No Acórdão: 1201-
001.447)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados
aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
(CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso Voluntário; Data da Sessão:
02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No Acórdão: 2202-002.884)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do julgamento do
recurso, em atenção ao princípio da verdade material que predomina no processo
administrativo, no sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador do imposto em sua real expressão econômica. (CARF – Processo no
13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator:
Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da
lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas
pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas por outro
fundamento, qual seja, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72. É que é inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética
processual, e decorre das alegações tecidas pela Delegacia de Julgamento de que as retenções são
provadas unicamente pelos informes de rendimentos:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor no 1o trim./2007.
[...]
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904166/2012-18
10
Além de informes de rendimentos, a Recorrente faz juntada de notas fiscais
emitidas e extratos bancários do período, aproveitando-se do que preceitua a Súmula CARF 143.
Logo, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos e
apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como visto, a decisão recorrida entendeu que os únicos documentos hábeis a
justificar as retenções sofridas pela Recorrente, seriam os informes de rendimentos ou DIRF ́s, de
maneira que deixou de avaliar os demais documentos que instruíram a defesa inicial da
Recorrente.
Logo, se faz necessário que sejam analisados os referidos documentos, além, é
claro, daqueles juntados em recurso, em conformidade com o que dispõe a Súmula CARF 1437.
Com efeito, firmou-se neste Conselho, especialmente após a edição desta Súmula, o
entendimento de que os informes de rendimentos não são os únicos documentos hábeis a fazer
prova da retenção, possibilitando, assim, que o contribuinte faça por outros elementos de prova.
Verificando-se que nos autos há documentos aptos a tal comprovação, e,
constando-se que sobre eles não se manifestou a Unidade de Origem, os autos devem ser
convertidos em diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências:
i)
Aferir se os documentos colacionados, em impugnação e em recurso,
provam a existência das retenções em litígio.

ii)
Verificar se receitas que originaram as retenções em litígio foram oferecidas
à tributação. Caso não haja documentação suficiente nos autos para esse
propósito, intimar o contribuinte, especificando os documentos necessários.

iii)
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o
parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

7 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 315
DF CARF MF
Original